Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação erro material, contradição e omissão, uma vez que o período de readaptação, se precedido de trabalho pedagógico, deve ser considerado como efetivo magistério. Aponta erro na interpretação restritiva do Art. 277, Parágrafo Único, da Lei Complementar Distrital 840/2011, o qual prevê: O servidor readaptado não sofre prejuízo em sua remuneração ou subsídio. Requer a modificação do julgado.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. A situação em contexto se diferencia daquelas em que durante o período da readaptação funcional ocorre a atuação da parte autora em assessoramento pedagógico em estabelecimento de ensino básico.
6. Desse modo, ainda se considerava a argumentação de que a parte autora atuava em turmas de dinamização antes da sua readaptação funcional, os termos dos itens 6 e 7 do Acórdão foram claros ao apresentar o seguinte entendimento: “6. Segundo os documentos acostados aos autos, apesar de comprovada a readaptação funcional, a autora não laborou em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental ou de ensino médio durante o período em evidência. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1082435/RS, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1159488, exararam posicionamento no sentindo de que a readaptação funcional não exclui o dever de demonstração do requisito exigido para a aplicação das regras da aposentadoria especial em contexto, qual seja, a função de magistério (docência, atividades de direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico), exercida por professor em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis.”.
7. Ademais, o Acórdão foi claro ao exarar posicionamento acerca da legalidade do ato administrativo impugnado, o que afasta o argumento de infringência do Art. 277, Parágrafo Único, da Lei Complementar Distrital 840/2011, não se verificando no caso em tela situação de redução de remuneração decorrente de readaptação funcional.
8. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
9. Nesse contexto, se a parte recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.